Tribunal: TJES
Processo: 5001736-53.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001736-53.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ODELENE ALBANI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Odelene Albani contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, a qual homologou a prova produzida e afastou a condenação do Banco BMG S.A. ao pagamento de honorários sucumbenciais. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a manutenção da obrigação de exibição documental deveria implicar a condenação da instituição financeira nos ônus sucumbenciais, diante da alegada pretensão resistida caracterizada pela ausência de resposta administrativa e pela apresentação de contestação com teses de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação em honorários advocatícios, apesar da apresentação de contestação pela instituição financeira e da alegada resistência à exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição sanável por embargos declaratórios é apenas a contradição interna do julgado, caracterizada pela incoerência entre fundamentação e conclusão, não abrangendo divergência entre a decisão e a interpretação defendida pela parte.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à ausência de resistência do Banco BMG S.A. à exibição documental.

A instituição financeira apresentou contestação acompanhada da juntada voluntária e integral dos documentos requeridos na inicial, cumprindo espontaneamente o objeto da demanda.

As alegações de prescrição e decadência deduzidas na defesa dizem respeito ao mérito de eventual ação principal e não configuram oposição ao pedido de produção antecipada de provas.

A ausência de resposta administrativa, isoladamente considerada, não caracteriza litigiosidade apta a justificar condenação em honorários advocatícios.

O cumprimento espontâneo da obrigação de exibir documentos afasta a aplicação do princípio da causalidade e inviabiliza a condenação em verba sucumbencial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 981.

As razões recursais evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A apresentação de contestação acompanhada da juntada integral dos documentos solicitados não caracteriza resistência à produção antecipada de provas.

A mera ausência de resposta administrativa não enseja condenação em honorários advocatícios quando a obrigação é espontaneamente cumprida em juízo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 381 e seguintes e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, Tema 981.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001736-53.2025.8.08.0014

EMBARGANTE:
MARIA ODELENE ALBANI

EMBARGAD
O
:

BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA ODELENE ALBANI
em razão do acórdão (id. 17430253) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado, mantendo incólume a sentença que, em sede de ação de produção antecipada de provas, homologou a prova produzida e afastou a condenação de
BANCO BMG S.A.
ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões (id. 17521910), a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, porquanto a manutenção da obrigação principal de exibição de documentos deveria, por desdobramento lógico, acarretar a condenação do banco réu nos ônus da sucumbência.

Aduz, ainda, ter restado configurada a pretensão resistida, diante do descumprimento de ofício administrativo e da posterior apresentação de contestação com teses de mérito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão à embargante, porquanto integralmente analisadas e de forma lógica as questões apresentadas. Veja-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Odelene Albani contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos de ação de produção antecipada de provas ajuizada em face do Banco BMG S.A., que homologou a prova produzida e deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da ausência de resistência. A apelante sustenta que o banco deu causa à demanda ao não responder à solicitação administrativa prévia e que a apresentação de contestação configura resistência ao pedido, devendo, portanto, arcar com os ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas, quando não demonstrada resistência efetiva à exibição dos documentos solicitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de produção antecipada de provas, regulada pelos arts. 381 e seguintes do Código de Processo Civil, possui natureza de jurisdição voluntária e, via de regra, não comporta condenação em honorários de sucumbência.

A condenação em honorários depende da comprovação de resistência efetiva da parte requerida à exibição da prova, instaurando-se o contraditório e a litigiosidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A mera inércia na esfera administrativa não caracteriza resistência para fins de sucumbência, sendo necessário que a parte, em juízo, se oponha concretamente ao pedido de exibição.

No caso concreto, embora o banco tenha apresentado contestação, juntou voluntariamente todos os documentos solicitados, atendendo integralmente ao pedido formulado pela autora.

As teses de prescrição e decadência deduzidas na defesa referem-se ao mérito de eventual ação principal e não configuram oposição ao pedido de produção de provas, inexistindo, portanto, litigiosidade.

Ausente resistência, não há condenação em honorários advocatícios, tampouco aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o cumprimento espontâneo do pedido em juízo afasta a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas somente é cabível quando demonstrada resistência efetiva da parte requerida ao pedido de exibição.

A mera ausência de resposta administrativa ou a apresentação de contestação sem oposição ao pedido não configuram resistência capaz de ensejar sucumbência.

Cumprido espontaneamente o objeto da demanda em juízo, afasta-se a aplicação do princípio da causalidade.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, o acórdão embargado não padece de vício lógico.

A propósito, restou consignado que o Banco BMG S.A., muito embora tenha apresentado contestação formal e arguido prejudiciais de mérito, anexou de forma voluntária e integral todos os documentos pretendidos pela autora.

Dessa forma, concluiu-se que o cumprimento espontâneo da obrigação de exibir em juízo afastou a aplicação do princípio da causalidade e inviabilizou a condenação em verba honorária, em consonância com a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 981).
In verbis
:

“Neste caso, verifica-se que o banco apelado, embora tenha apresentado contestação, anexou a ela, voluntariamente, todos os documentos solicitados pela autora na exordial (termo de adesão, termo de consentimento, faturas, etc.).

A instituição financeira cumpriu, portanto, o objeto da demanda, qual seja, a exibição dos documentos.

A argumentação trazida na peça de defesa – notadamente as teses de prescrição e decadência – não se opõe à exibição documental, mas sim ao mérito de uma eventual e futura ação principal que venha a discutir a validade do negócio jurídico subjacente. Tal postura defensiva não caracteriza resistência ao pedido específico da produção antecipada da prova.

Não configurada a litigiosidade, não há falar em condenação em honorários advocatícios, nem mesmo com base no princípio da causalidade, pois a ausência de resposta administrativa, por si só, não atrai os ônus sucumbenciais no âmbito judicial se, uma vez citada, a parte cumpre a obrigação
.”

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)